Tribunal: TJDFT
Processo: 0748517-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748517-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: VINICIUS CUSTODIO SANTANA D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para informar o endereço atualizado do agravado, a fim de viabilizar a sua intimação para contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator